Tribunal: STF
Processo: Rcl 65794
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Filipe Matias Barbosa Ramos contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG, para garantir a observância da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reclamante narra o seguinte:



    “O feito de origem é uma AÇÃO POPULAR contra a Câmara Municipal de Uberlândia - MG. 



    Ela tem por objetivo contestar a ilegalidade de seus cargos comissionados. É uma situação que precisa ser corrigida para proteger os interesses da coletividade e a integridade da previdência dos servidores públicos, tendo em vista que esse ato causa enorme prejuízo aos cofres do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU), pois os servidores comissionados contribuem para o regime geral, mas não para a instituição própria.



    [...]



    Nos pedidos, foi requerido, liminarmente, ordenar que o requerido abstenha de realizar qualquer outra nomeação para cargos em comissão até ulterior deliberação do poder judiciário, fixando multa. Para o despacho inicial, ordenar a intimação do Ministério Público, a citação dos réus e requisitar documentos ao requerido. Para o mérito final em evidência, a anulação das nomeações para os cargos comissionados, tendo em vista a patente inconstitucionalidade e desrespeito ao Tema 1.010 do STF, o que causa lesão ao patrimônio público do instituto de previdência próprio e à moralidade e impessoalidade. 



    Pois bem, o juízo de primeira instância extinguiu a Ação Popular sem resolver o mérito, alegando inadequação da via eleita, com esses fundamentos: [...]



    Veja que o d. juízo argumenta que a inconstitucionalidade figura como pedido da lide, PORÉM, EM MOMENTO ALGUM DA PEÇA INAUGURAL, HÁ ESSE PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    O d. juízo continua com os dizeres de ‘o único pedido formulado na exordial consiste na declaração de nulidade da lei municipal, o que, no meu entender, equivale à declaração de inconstitucionalidade da norma’, O QUE NÃO É VERDADE, HAJA VISTA QUE OS PEDIDOS FORAM: [...]



    Ademais, o d. juízo ainda teve a coragem de dizer que ‘os autores não demonstraram a lesividade ao erário municipal. Limitam-se a informar, na exordial, o suposto impacto financeiro ao patrimônio público do IPREMU’. 



    Essa alegação de ausência de demonstração de lesividade ao erário pelo juízo a quo não procede, visto que a inicial detalhou e evidenciou a lesão ao patrimônio do IPREMU. 



    Parece que a magistrada sequer leu a peça inaugural com a devida atenção, já que temos argumentos na sentença totalmente fora da realidade da demanda. 



    Na hipótese do feito, o autor popular manejou a demanda com a finalidade de questionar as exorbitantes nomeações para os cargos comissionados realizadas pela Câmara Municipal de Uberlândia, os quais considera lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Esse autor popular não formulou pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. 



    Logo, a eventual discussão de inconstitucionalidade de lei municipal não será feita em caráter concentrado neste feito, MAS APENAS PELA VIA INCIDENTAL, O QUE NÃO OBSTA O CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR PARA A HIPÓTESE EM REFERÊNCIA.” (documento eletrônico 1, pp. 1-4; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “É sabido que o STF consolidou o entendimento de que o mandado de segurança (ou a ação constitucional popular) não é o meio adequado para impugnar leis ou atos normativos em tese, ou seja, aqueles de caráter geral e abstrato, conforme estabelecido pela Súmula 266, in verbis: 



    Súmula 266: não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 



    Aplicação: qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 



    O conceito de ‘lei em tese’ abrange tanto as leis formais quanto os atos normativos infralegais com características de generalidade, impessoalidade e abstração. 



    O STF também aborda casos específicos em que a ação civil pública e a ação popular foram utilizadas para questionar atos normativos, destacando a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em situações concretas, sem que isso represente usurpação da competência do STF, vejamos variados julgados do E. STF: [...]



    Considerando os argumentos e jurisprudências apresentadas, a essência da lide não se confunde com um pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, mas sim com a contestação de atos administrativos específicos – as nomeações para cargos comissionados em número desproporcional – que, por sua natureza e consequências, afrontam princípios constitucionais e causam prejuízos financeiros diretos ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU). 



    A pretensão não visa a um controle abstrato de normas, mas à anulação de atos concretos que violam a Constituição. O controle de constitucionalidade, quando incidente, dá-se de forma difusa e incidental, sendo plenamente cabível na via da Ação Popular. A magistrada interpretou erroneamente a natureza da ação, equiparando-a indevidamente a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). 



    A referência à Súmula 266 do STF, que veda o mandado de segurança contra lei em tese, reforça a distinção entre a impugnação de normas abstratas e a contestação de atos administrativos concretos, estes últimos perfeitamente enquadráveis no âmbito de uma Ação Popular.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustrado pelos julgados Rcl 664, Rcl 597 e Rcl 600, demonstra a possibilidade de discussão, em sede de Ação Popular, sobre a conformidade de atos administrativos específicos com a Constituição. Tal discussão não usurpa a competência do STF, nem se confunde com o controle concentrado de constitucionalidade, pois se concentra na análise de lesividade de atos particulares ao patrimônio público e à moralidade administrativa. 



    Ante o exposto, a decisão de extinção do processo, sob a alegação de inadequação da via eleita, revela-se desprovida de fundamento sólido, pois desconsidera tanto a natureza específica da Ação Popular quanto a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] c) que seja decretada a nulidade da sentença e o devido processamento do processo originário.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento, pois o pedido é manifestamente inadmissível. 



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; “



    Com efeito, a alegação de violação à súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 266 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante. 



    IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados monocráticos da minha relatoria: Rcl 62.649/SP, DJe de 3/10/2023; e Rcl 64.870/MG, DJe de 28/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator